Tribunal: TJDFT
Processo: 0765617-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRLV. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO VÉICULO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para anular eventual auto de apreensão não apresentado pelo órgão fiscalizador, liberando o veículo do autor, com a expedição do documento atualizado do carro, sob pena de multa diária a ser fixada em sentença.
2. Em seu recurso a parte argumenta que o veículo era instrumento indispensável ao seu trabalho como motorista de aplicativos, além de representar a única moradia que ele detinha e desde a sua apreensão, o autor tem passado por imensas dificuldades, inclusive, morando nas ruas. Sustenta que a apreensão de veículo pela existência de dívida referente ao IPVA é procedimento ilegal e inconstitucional, violando o direito constitucional ao trabalho, à moradia e à propriedade do recorrente, notadamente porque há procedimento próprio para cobrança de dívidas tributárias, tais como a ação de execução fiscal.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, face à concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 34476541).
4. Constam no Decreto Distrital no 34.024/2012 as seguintes disposições: i) “o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito nas vias terrestres, aquáticas ou aéreas” (art.3o); ii) “o comprovante de pagamento do imposto deve ser apresentado à fiscalização, quando solicitado” (Art. 23) e; iii) “a fiscalização será efetuada nas vias públicas do Distrito Federal; junto aos contribuintes ou àqueles que estiverem conduzindo o veículo” (Art. 24, I, III).
5. No caso dos autos, o veículo de propriedade do recorrente foi apreendido por infringência ao art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, sob o auto de infração SA02863617 (ID 34476519 – pg. 8), lavrado no dia 04/11/2021. Constou que o último ano de licenciamento do veículo, conforme sistema Gertran, data de 2019, além de recair sobre a placa do veículo os seguintes débitos: i) IPVA relativo aos anos 2019, 2020 e 2021, no valor R$ 5.520,15; ii) multas vencidas, no valor de R$ 6.495,71; iii) multas a vencer, no valor de R$ 11.741,97; iv) licenciamento anual 2020 e 2021, no valor de R$ 224,28; v) Dpvat 2020, no valor de R$ 5,23 e; vi) Despesa de pátio até 29/12/2021, no valor R$ 3.034,00; tudo conforme documento de ID 34476519 (pg. 3).
6. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seu artigo 130, que “todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo”. Ademais, “o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”, nos termos do art.131, §2o, do CTB, declarado constitucional no âmbito da ADI 2.998/DF.
7. Igualmente, está previsto no Código de Trânsito Brasileiro que conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado constitui infração gravíssima sujeita à penalidade de multa e apreensão (art. 230, inciso V).
8. Considerando que o veículo somente pode transitar com o certificado de licenciamento anual, sob pena de apreensão, e tendo em vista que para se obter tal certificado é obrigatório a prévia quitação dos tributos e demais débitos, forçoso concluir pela legalidade da conduta dos agentes da autarquia recorrida. Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato de apreensão do veículo.
9. A justificativa apresentada de que o veículo era utilizado como meio de trabalho pelo recorrente não restou comprovada nos autos, não tendo sido apresentada nenhuma prova a respeito. Ademais, a alegação não excepcionaliza a regra geral e nem permite a livre circulação do automóvel em situação de inadimplemento.
10. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
11. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.